Tribunal: STF
Processo: ACO 3457
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Petição nº 49960/2022)



    O Estado do Rio de Janeiro, por meio da Petição nº 49960/2022, noticia o recebimento de “comunicação eletrônica” da União, em 24/6/2022, por meio da qual foi cientificada da exigência da ‘regularidade das Certidões: CADIN, FGTS e DAU’ para assinatura do “contrato” e dos “termos aditivos” previstos no acordo homologado em decisão de minha lavra (DJe de 22/6/2022).



    Na “Nota Técnica SEFAZ/SUBTES n° 03/2022” (eDoc. 2018), e com fundamento no art. 195, § 3º, da CF/88 e no art. 1º, V, da Lei nº 13631/2018, o Estado do Rio de Janeiro informa que, 



    “[a]tualmente, as principais pendências apontadas nos relatórios extraídos do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal) que impactam o CNPJ do Estado do Rio de Janeiro e de todos órgãos do ente subnacional, são:



    a) Divergência GFIP x GPS: Nesse caso, foi paga uma guia com valor menor em relação as informações fornecidas pelos órgãos à Receita na GFIP; 



    b) Ausência GFIP: A pendência ocorre quando não são enviadas as informações da GFIP a Receita; 



    c) Ausência DCTF: A pendência ocorre quando não são enviadas as informações da DCTF a Receita; e 



    d) Multa pelo envio em atraso da DCTF: Após o envio em atraso da obrigação acessória, o órgão deve pagar uma multa, de natureza obrigatória principal. As dívidas de natureza principal não pagas, valor principal e multas, após a devida notificação pela Receita Federal com prazo para regularizações, entrarão no cadastro da dívida ativa da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.”



    Aduz a “impossibilidade de regularização [, até 30/6/2022,] de certidões inscritas no CAUC (CADIN, FGTS e DAU), referentes a 110 CNPJ de órgãos da Administração Direta do Estado do Rio de Janeiro” e requer que seja 



    “determina[do] à União que firme, no prazo estipulado, 30/06/2022, os instrumentos contratuais a que se comprometeu nas Cláusulas Primeira, Parágrafo único, Segunda e Terceira do acordo homologado, sem as condicionantes a eles impostas ulteriormente a este, abstendo-se ainda de impor qualquer tipo de sanção ou restrição relativas a tais pendências, sem prejuízo do asseguramento de regularização em sede administrativa apropriada a cada uma delas ou no âmbito do próprio RRF, com observância de contraditório e ampla defesa.”



    É breve o relatório. Decido.



    Conforme reconhecido pelo órgão técnico do Estado do Rio de Janeiro por meio da Nota Técnica SEFAZ/SUBTES n° 03/2022, “o registro em cadastros de inadimplência decorrente de débito com o sistema da seguridade social impede a contratação com o Poder Público”, conforme previsto no § 3º do art. 195 da CF/88.



    A prescrição constitucional acima referida não pode ser alijada do regime de recuperação fiscal que se delineia a partir do acordo homologado nestes autos. 



    Entretanto, ante o reduzido prazo entre a homologação do acordo e o dies ad quem para assinatura dos instrumentos necessários à concretização do direito, bem como considerados os esforços empreendidos por ambas as partes a fim de se chegar ao compromisso firmado, entendo necessária a dilatação do período para que o Estado do Rio de Janeiro apresente os documentos necessários à comprovação da regularidade fiscal exigida pela União, até 15/8/2022 (segunda-feira), sem prejuízo da assinatura, em 30/6/2022 (quinta-feira), do contrato e dos termos aditivos referidos no “Termo de Acordo” homologado, com a produção de todos os seus efeitos, os quais ficam sujeitos à condição resolutiva.



    Ante o exposto, defiro em parte o pedido do Estado do Rio de Janeiro, determinando à União que se abstenha de exigir as certidões relativas à regularidade com o sistema de seguridade social para assinatura do contrato e dos ternos aditivos necessários à concretização do acordo homologado nestes autos.



    Fica o Estado do Rio de Janeiro ciente de que a não apresentação da documentação comprobatória da regularidade com o sistema de seguridade social até 15/8/2022 poderá acarretar a extinção dos efeitos dos instrumentos firmados com fundamento nesta decisão.



    Ficam as partes, desde já, intimadas a se manifestarem quanto ao cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente